Tribunal: TJES
Processo: 5017616-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017616-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: BARBARA SOUZA DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017616-90.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: R. S. D. A

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FÁBIO PRETTI

EMENTA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. QUEDA EM BUEIRO ABERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, por meio da qual a parte autora alega, em síntese, que: no dia 25/05/2023 estava andando pela Rua Cândida Freitas, nº 151, Ulisses Guimarães, Vila Velha – ES, distraiu-se e acabou acidentalmente enfiando o seu pé em um bueiro que estava com a grade quebrada, o que ocasionou em lesões em sua perna, tendo que “levar seis pontos”. Portanto, requer a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais).

Em contestação (ID. 6179138) Requerido sustentou que houve culpa exclusiva do Requerente e que não há que se falar em responsabilidade objetiva.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 6179144), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o município/requerido no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser acrescido de juros de mora (poupança), a partir do evento danoso (25/05/2023), consoante Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento pelo índice IPCA-E.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6179146), sustentando culpa exclusiva do Recorrido e inocorrência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID.6179147), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Desde já, saliento que a parte Recorrida logrou êxito em comprovar os fatos que alegou em sua exordial, vez que restou comprovado a existência do bueiro defeituoso, dos ferimentos causados pela queda, e por conseguinte, o nexo causal entre a conduta da parte Recorrente, qual seja, deixar o bueiro aberto sem manutenção e sem avisos adequados, e o acidente sofrido pela parte Recorrida.

Entendo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que, caberia ao Recorrente proceder com a manutenção, e isolamento adequado das proximidades do bueiro aberto, justamente a fim de evitar acidentes como o ocorrido.

Diante disso, entendo que restou configurado o dano moral, ante a negligência do ente recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela parte recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.
CONDENO
o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)